Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703294-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NUNES CONSTRUCAO INCORPORACAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME AGRAVADO: MARIA GEORGINA GONCALVES DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0054018-65.2001.8.07.0001 - id 80247698) que, em demanda de revisão de cláusula contratual, homologou a avaliação dos imóveis descritos no laudo elaborado pela Oficiala de Justiça (id 78011380 – autos principais). Discorda da avaliação, sob o fundamento de que está aquém do valor de mercado. Junta laudo id 22938918. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento definitivo do AGI. 2. A avaliação de imóvel elaborada por Oficial de Justiça e que se apresenta razoável não é superada por laudo particular, pois isso implicaria na mera substituição de uma avaliação por outra. Somente o erro ou dolo da Oficial infirmariam sua avaliação, vícios não cogitados. 3. Posto isso, indefiro a liminar. Comunique-se o Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intime-se. Brasília, 05.02.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR